Tribunal: TJBA
Processo: 8006237-81.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006237-81.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: ANA PAULA ROSA FARIAS

Advogado(s)
:
ALIZENE SOUSA SANTOS

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. JUROS DE MORA. TEMA 1.368 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA LEI Nº 14.905/2024. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. ACOLHIMENTO

PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deixou de se manifestar acerca da incidência dos juros de mora e da modulação dos efeitos decorrentes da aplicação da Lei nº 14.905/2024, no tocante aos consectários legais da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não definir o termo inicial e o índice aplicável aos juros de mora, à luz do entendimento firmado no Tema 1.368 do STJ; e (ii) saber se é necessária a modulação dos efeitos da Lei nº 14.905/2024 quanto à incidência dos consectários legais da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo verificada a ausência de manifestação expressa sobre os critérios de incidência dos juros de mora e correção monetária.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.368, firmou entendimento vinculante no sentido de que, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, a Taxa SELIC deve ser aplicada como índice único, englobando juros de mora e correção monetária nas dívidas civis.
5. A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, devem ser observados os novos critérios legais, com aplicação de correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela Taxa SELIC, descontado o índice de inflação, conforme alteração dos arts. 389 e 406 do Código Civil.

6. A incidência dos juros de mora a partir da citação deve ser expressamente consignada, em observância à jurisprudência consolidada e à legislação aplicável.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para suprir a omissão e ajustar os consectários legais da condenação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, arts. 1.022 e 927, III; CC, arts. 389 e 406.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.368 (Recursos Repetitivos), Rel. Min. (julgamento sob o rito dos repetitivos).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade em
CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.